Tribunal: TJDFT
Processo: 0024711-41.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESAS EXECUTADAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FATO GERADOR. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE SOERGUIMENTO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 49 da Lei n. 11.101/05 preceitua que os créditos posteriores ao pedido da recuperação judicial a ela não se sujeitam: “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
2. Caso concreto em que possui natureza extraconcursal o crédito objeto do cumprimento de sentença, referente a honorários sucumbenciais, porque constituído após o pedido de soerguimento das sociedades apeladas, não se submetendo, portanto, ao processo recuperacional. Sentença cassada.
3. Recurso conhecido e provido.